Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE PESSOA DA FAMÍLIA DO RÉU OU VIZINHO DE QUE RETORNARÁ NO DIA SEGUINTE PARA REALIZAR A CITAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A citação por hora certa não obedeceu aos requisitos legais, porquanto não há informação de que o oficial de justiça tenha intimado alguma pessoa da família do réu ou vizinho dele de que retornaria no dia seguinte para realizar a citação, devendo ser reconhecida a nulidade da citação por hora certa e, por consequência, de todos os atos decisórios posteriores.
2. Em se tratando de demanda fundada em direito pessoal, deve ser aplicada a regra geral inserta no art. 46, do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia.
3. Agravo de instrumento não provido.